Tribunal: TJES
Processo: 5003250-59.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003250-59.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIO TAVARES MANGUEIRA
AGRAVADO: ODETE ENGERHARDT
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO TAVARES MANGUEIRA contra decisão proferida nos autos da ação de interdito proibitório nº. 0008465-93.2020.8.08.0035, ajuizada por ODETE ENGERHARDT, a qual deferiu a liminar postulada pela ora recorrida na origem.

O agravante suscita a incompetência absoluta do juízo
a quo
para o processamento e julgamento do feito, pois, de acordo com o art. 47,§ 2º, do CPC, a competência é do juízo de Guarapari, foro onde está situada a coisa.

O recorrente explica que a recorrida ajuizou a demanda alegando posse fundada em propriedade, quando, na verdade, é ele o proprietário do imóvel em questão, cujo domínio está devidamente registrado perante o RGI da Comarca de Guarapari, matrícula 19364, desde maio de 2005, conforme escritura pública apresentada neste instrumento.

Segundo narra, os oito imóveis comuns à agravante e a seu falecido companheiro foram definidos na ação de reconhecimento e dissolução de união estável de nº. 0009537-91.2015.8.08.0035, na qual não constou o bem ora discutido.

Ressalta que o imóvel tampouco cabe à recorrida por força de sucessão, uma vez que quando do falecimento do senhor Italo, em 2019, já não havia mais união estável, reconhecida judicialmente apenas até 2014.

Nesse contexto, defende não ser a agravada possuidora do bem, tendo ela o invadido por ato clandestino durante a pandemia, às ocultas, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da decisão objurgada.

Liminar recursal deferida pela decisão constante do doc. PJe 826765.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (doc. PJe 833023).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 18 de janeiro de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

C 5003250
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO TAVARES MANGUEIRA contra decisão proferida nos autos da ação de interdito proibitório nº. 0008465-93.2020.8.08.0035, ajuizada por ODETE ENGERHARDT, a qual deferiu a liminar postulada pela ora recorrida na origem.

O agravante suscita a incompetência absoluta do juízo
a quo
para o processamento e julgamento do feito, pois, de acordo com o art. 47,§ 2º, do CPC, a competência é do juízo de Guarapari, foro onde está situada a coisa.

O recorrente explica que a recorrida ajuizou a demanda alegando posse fundada em propriedade, quando, na verdade, é ele o proprietário do imóvel em questão, cujo domínio está devidamente registrado perante o RGI da Comarca de Guarapari, matrícula 19364, desde maio de 2005, conforme escritura pública apresentada neste instrumento.

Segundo narra, os oito imóveis comuns à agravante e a seu falecido companheiro foram definidos na ação de reconhecimento e dissolução de união estável de nº. 0009537-91.2015.8.08.0035, na qual não constou o bem ora discutido.

Ressalta que o imóvel tampouco cabe à recorrida por força de sucessão, uma vez que quando do falecimento do senhor Italo, em 2019, já não havia mais união estável, reconhecida judicialmente apenas até 2014.

Nesse contexto, defende não ser a agravada possuidora do bem, tendo ela o invadido por ato clandestino durante a pandemia, às ocultas, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da decisão objurgada.

Pois bem, em que pese os argumentos trazidos pela recorrida em contrarrazões, não vejo motivos para alterar o entendimento por mim alcançado em sede de apreciação preliminar do agravo.

Conforme consignei naquela oportunidade, apesar de haver divergência de endereços apontados pelas partes, aparentemente, trata-se do mesmo imóvel, pois ambas admitem o seu registro em nome do agravante.

A rua Grécia, a localidade de Nova Ponta da Fruta, indicada pela recorrida, está localizada em região limítrofe entre os municípios de Vila Velha e Guarapari. Por sua vez, o loteamento Praia do Sol, endereço em que foi registrado o imóvel, nos termos da escritura apresentada pelo recorrente, encontra-se na mesma região.

Desta feita, ainda que justificável o equívoco da agravada quanto ao ajuizamento da demanda, parece-me assistir razão à parte recorrente quando suscita a incompetência absoluta do juízo
a quo
, vez que, por se tratar de demanda de natureza possessória, deve ser ajuizada, nos termos do art. 47 do CPC
1
, no foro da situação da coisa (município perante o qual ocorreu o registro), ou seja, em Guarapari.

A incompetência, no entanto, não gera a nulidade da decisão por si só, uma vez que
“a
liminar concedida por juiz incompetente (mesmo o absolutamente incompetente), deve prevalecer quando a situação fática assim o exige e em respeito ao princípio 'quando est periculum in mora incompetentia non attenditur'”
(TJMG - AI-Cv 1.0480.10.004545-3/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Sérvulo, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2010, publicação da súmula em 04/03/2011).

Superado esse ponto, vejo que a demanda originária foi ajuizada pela agravada sob a alegação de que o imóvel localizado na rua Grécia, nº. 5, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha/ES, utilizado por sua família desde 2005, no qual passavam dias de feriado e finais de semana e foram por si realizadas obras de conservação, teria sido invadido com a troca de cadeado do portão principal pelo requerido e o filho mais velho de seu companheiro.

Constou da exordial, ainda, que apesar de o bem ter sido registrado em nome do réu, ora agravante, foi adquirido por seu falecido companheiro, que costumava realizar essas manobras para
“fugir de impostos e mascarar patrimônio”
.

O deferimento da liminar na origem ocorreu exclusivamente com fulcro no reconhecimento da união estável havida entre a agravada e o suposto adquirente do bem, a qual indicaria forte presunção de composse e sua transmutação para posse oriunda de direitos sucessórios. Vejamos:

Desde já suas origens, a técnica do "interdito proibitório", tal como requerido na inicial em apreço (23/06/2020, às 16:52h), tem por suporte remoto a existência de exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio (leia-se, posse), seguido de atos recentes que a esse direito ameacem, dispensando-se, em um primeiro momento, que se consuma a agressão.

No caso em apreço, a circunstância da "união estável" traz, por ela mesma, forte presunção de composse e sua transmutação para posse oriunda de direitos sucessorios.

Quanto ao mais, é da essência do interdito, visto a partir dos limitados efeitos que produz, contentar-se, nesta fase incipiente do processo, apenas com provas "sumárias", assim da posse e, sobretudo, da agressão.

Ante o exposto, DEFIRO a liminar, tal como requerida.

A meu ver, não deve prevalecer o fundamento utilizado na decisão recorrida, relativo à posse resultante de direitos sucessórios, uma vez que o bem vindicado por ela não lhe coube em meação reconhecida judicialmente
2
(0009537-91.2015.8.08.0035), e porque a união estável com o senhor Italo, nos termos em que restou definido no referido processo judicial, teve termo final em 2014, muito antes de seu falecimento (2019 – v. certidão de óbito
in
doc. PJE 816772), circunstância excludente da condição de herdeira da agravada.

Ademais, como se sabe,
“n
o interdito proibitório, a teor do art. 568 c/c o art. 561 do Código de Processo Civil, para que o autor seja agraciado com a proteção possessória pretendida, é necessário que demonstre sua posse (art. 568, inc. I); a turbação ou o esbulho praticado pelo réu (art. 568, inc. II); a data da turbação ou do esbulho (art. 568, inc. III) e a continuação da posse (art. 568, inc. IV)”
(TJES, AC 045140034617, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/10/2020, Publicação: 16/10/2020)

Após apreciar a documentação acostada aos autos, em especial a cópia do processo originário, pude constatar que entre a petição inicial e a decisão recorrida, em que não há nenhum documento faltante, dada à sequência numérica de folhas, não há nenhum elemento que evidencie que a agravada era possuidora do bem. Apesar de a autora alegar que juntou boletim de ocorrência confirmando os fatos narrados, foram apresentadas apenas duas fotos do imóvel vazio.

Assim sendo, parece-me que não havia elementos suficientes à demonstração, ainda que indiciária, da posse da recorrida, nem mesmo de esbulho ou turbação sobre o bem.

Com a interposição do presente recurso, em que pese o agravante reconheça que a agravada estava no interior do imóvel, afirma que ela ali adentrou de forma irregular, durante a pandemia, uma vez que diante de sua amizade com o falecido companheiro, apenas permitia à família daquele passar feriados e fins de semana na casa de praia, o que, contudo, não caracteriza posse.

Logo, inexistiam, à época da prolação da decisão recorrida, indícios suficientes da posse da agravada ou de esbulho/turbação por parte do agravante, e, agora, mais nebulosa ainda se encontra a questão, na medida em que a posse alegada pela recorrida na origem, sem respaldo documental, é questionada pelas afirmativas do real proprietário do bem.

No bojo da apelação cível nº. 0009537-91.2015.8.08.0035, que tratou do reconhecimento e da dissolução da união estável havia entre a agravada e o senhor Italo, ficou consignado que
“
a partilha dos bens
(...)
não exclui o direito da Autora de perseguir outros bens que eventualmente estejam em nome de terceiros mas que foram adquiridos durante a constância
da união estável
, devendo a Requerente ajuizar
a devida ação de sobrepartilha, uma vez comprovada a sonegação/ocultação”
.

Contudo, não há nos autos nenhum elemento que indique que o imóvel em litígio, registrado em nome do agravante, tenha sido adquirido pelo senhor Italo durante a união estável com a agravada, a justificar a posse por ela defendida, circunstância que deverá ser apurada em via própria, com os meios inerentes ao devido processo legal.

Forte em tais razões, reputo adequada a confirmação da liminar recursal, neste momento, medida esta a qual não acarretará maiores prejuízos à recorrida, residente em prédio de alto padrão em frente ao o mar em Itaparica, e que, portanto, não utilizava, a meu ver, o imóvel em litígio como residência.

Por tais razões, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reconhecer a incompetência do juízo
a quo
para o processamento e julgamento do feito originário, o qual deverá ser remetido à Comarca de Guarapari, assim como revogar a liminar concedida à agravada na origem.

É como voto.

C 5003250

1
Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. § 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. § 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.

2
LISTAGEM DOS BENS CUJA MEAÇÃO FOI JUDICIALMENTE RECONHECIDA:

i) Casa com 37,17 m2 de área construída, sita à Rua Buenos Aires, nº 607, do Conjunto Residencial Araçás, devidamente registrado no CRGI 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES, sob o nº 16.296;

(...)

iv) Lote nº 9 da quadra 44 com área de 450,00 m2, situado na Barra do Jucu, Vila Velha/ES, devidamente registrado no CRGI 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES sob o nº 71.543;

v) Lote nº 10 da quadra 44, com área de 450,00 m2, situado na Barra do Jucu, Vila Velha/ES, devidamente registrado no CRGI 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES sob o nº 71.544;

vi) Lote nº 11 da quadra 44, com área de 450,00 m2, situado na Barra do Jucu, Vila Velha/ES, devidamente registrado no CRGI 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES sob o nº 71.545;

vii) Lote nº 10 da quadra 44, com área de 450,00 m2, situado na Barra do Jucu, Vila Velha/ES, devidamente registrado no CRGI 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES sob o nº 71.546;

viii) Lote nº 10 da quadra 44, com área de 450,00 m2, situado na Barra do Jucu, Vila Velha/ES, devidamente registrado no CRGI 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES sob o nº 71.547;

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROBITÓRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO
. DEFERIMENTO DA LIMINAR NA ORIGEM BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. BEM VINDICADO QUE NÃO COUBE POR MEAÇÃO À RECORRIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A POSSE DA RECORRIDA E O ESBULHO SOBRE O BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Ainda que justificável o equívoco da agravada quanto ao ajuizamento da demanda, assiste razão à parte recorrente quando suscita a incompetência absoluta do juízo
a quo
, vez que, por se tratar de demanda de natureza possessória, deve ser ajuizada, nos termos do art. 47 do CPC, no foro da situação da coisa (município perante o qual ocorreu o registro), ou seja, em Guarapari.

2) A incompetência, no entanto, não gera a nulidade da decisão por si só, uma vez que
“a
liminar concedida por juiz incompetente (mesmo o absolutamente incompetente), deve prevalecer quando a situação fática assim o exige e em respeito ao princípio 'quando est periculum in mora incompetentia non attenditur'”
(TJMG - AI-Cv 1.0480.10.004545-3/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Sérvulo, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2010, publicação da súmula em 04/03/2011).

3) O deferimento da liminar na origem ocorreu exclusivamente com fulcro no reconhecimento da união estável havida entre a agravada e o suposto adquirente do bem, a qual indicaria forte presunção de composse e sua transmutação para posse oriunda de direitos sucessórios.

4) Não deve prevalecer o fundamento utilizado na decisão recorrida, relativo à posse resultante de direitos sucessórios, uma vez que o bem vindicado por ela não lhe coube em meação reconhecida judicialmente (0009537-91.2015.8.08.0035), e porque a união estável com o senhor Italo, nos termos em que restou definido no referido processo judicial, teve termo final em 2014, muito antes de seu falecimento, circunstância excludente da condição de herdeira da agravada.

5) Não há elementos suficientes nos autos à demonstração, ainda que indiciária, da posse da recorrida, nem mesmo de esbulho ou turbação sobre o bem.

6) Não há no processo comprovação de que o imóvel em litígio, registrado em nome do agravante, tenha sido adquirido pelo senhor Italo durante a união estável com a agravada, a justificar a posse por ela defendida, circunstância que deverá ser apurada em via própria, com os meios inerentes ao devido processo legal.

7) Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reconhecer a incompetência do juízo a quo para o processamento e julgamento do feito originário, o qual deverá ser remetido à Comarca de Guarapari, assim como revogar a liminar concedida à agravada na origem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.